Tribunal: STF
Processo: ARE 1436143
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e processual civil. Ação rescisória. Súmula nº 343/STF. Inaplicabilidade. Requisitos para a fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal. Preenchimento. Matéria infraconstitucional. Súmula nº 279/STF.



    1. A Corte a Quo assentou a ausência de controvérsia a respeito da aplicação da norma infraconstitucional que havia fundamentado a decisão rescindenda para, afastando a incidência da Súmula nº 343/STF, admitir a ação rescisória na origem.



    2. O fundamento para o cabimento da rescisória, portanto, carece de densidade constitucional, de modo que não há que se falar em aplicação do Verbete Sumular nº 343 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Para se infirmarem as razões do acórdão recorrido sobre a quais requisitos legais se submete a parte agravada na aferição de sua condição beneficente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional de regência e o conjunto probatório dos autos, providências vedadas na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 do STF.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.